Tribunal: TJDFT
Processo: 0703329-89.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703329-89.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA MARIA FERREIRA COUTINHO APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 50175240), interposta pela Autora, ANA MARIA FERREIRA COUTINHO, em face da sentença terminativa proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF (ID 50175237), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida, c/c, obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais, ajuizada em desfavor de RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S/A. Na origem, a Autora requereu a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos da petição inicial (ID 50174840). Em suas razões recursais, a Apelante requer “a concessão do benefício da gratuidade de justiça, nesta via recursal, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil e na Lei no 1.060/50, por ser a apelante pessoa hipossuficiente na forma da lei, não possuindo condições de arcar com as despesas processuais e recursais”. A Apelada apresenta contrarrazões, sem impugnar o requerimento em análise (ID 50175247). É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Nos termos dos arts. 99, § 7o, e 101, § 1o, ambos do CPC, impende-se a análise do requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita antes do juízo de admissibilidade deste recurso, em razão da necessidade de aferição do atendimento ao requisito extrínseco do preparo. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, esta relatoria entende que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n. 140/2015, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis e objetivos para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos). Nesse sentido, este Tribunal tem decidido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade de concessão da medida, de acordo com o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A gratuidade de justiça exige que o respectivo requerente demonstre o efetivo comprometimento da sua capacidade financeira no que diz respeito ao custeio do processo. 2.1. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Esse montante, por configurar um dado objetivo válido, deve ser utilizado como parâmetro para a deliberação a respeito da concessão da gratuidade. 3. No caso, o agravante recebe salário mensal superior ao montante de 5 (cinco) salários mínimos, razão pela qual a benesse pretendida não pode ser deferida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1241008, 07145806120198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 13/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Esclareça-se que a Defensoria Pública é órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelecendo condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, sendo perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. Com efeito, o Art. 1o da RESOLUÇÃO n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal prescreve, para fins de aferição de renda familiar, que devem ser excluídos dos rendimentos brutos apenas os valores pagos a título de imposto de renda e contribuição previdenciária oficial. Neste caso concreto, emerge dos autos que no mês de dezembro de 2022, a Autora, ora Apelante, recebeu de rendimentos brutos o valor de R$ 1.280,11. Por outro lado, realizou pagamentos no valor de R$ 1.277,45. No mês seguinte, as receitas totalizaram R$ 2.998,95, enquanto as despesas atingiram o montante de R$ 2.913,78, conforme emerge do extrato de sua conta corrente (ID’s 50174844 e 50174845). Com efeito, o salário mínimo no ano de 2022 foi de R$ 1.212,00, conforme instituído pela Medida Provisória n. 1.091/2021, o qual foi majorado para R$ 1.320,00, partir do dia 01/05/2023, de acordo com o art. 2o da Lei n. 14.663/2023. Destaque-se que a petição inicial da presente ação foi protocolizada em 16/03/2023. Portanto, ao multiplicar o salário mínimo instituído por esta MP por 5 (cinco), encontra-se como resultado o valor de R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). Desta forma, constata-se que a Apelante recebia, mensalmente, menos do que 5 (cinco) salários mínimos, consoante o art. 1o, § 1o, I, da Resolução da Defensoria Pública do Distrito Federal n. 140/2015. Outrossim, quanto aos requisitos de “não possuir recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos [e não ser] proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel”, é fácil presumir que uma pessoa física, com esta renda, atenda-os facilmente, nos termos do art. 212, IV, do Código Civil. Por conseguinte, nesta fase recursal, constata-se a existência da hipossuficiência financeira da Autora, ora Apelante. Sendo, assim, impende-se a concessão do benefício da justiça gratuita quanto ao preparo recursal e eventual efeito da sucumbência de seu recurso, acaso seja este o entendimento deste Colegiado quando realizar o juízo de mérito. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita à Apelante, nos termos da fundamentação retro. Como consequência, dispenso esta parte processual do recolhimento do preparo recursal, de acordo com os arts. 99, § 7o e 101, § 1o, ambos do CPC, ressalvado entendimento diverso desta c. 3a Turma Cível. Após o trânsito em julgado desta decisão monocrática, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2023 18:06:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador